Tribunal: STF
Processo: HC 218547
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Washington Luiz Gomes de Souza, apontando como autoridade coatora o a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC nº 577.108/MG na parte de que dele conheceu, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro.



    O impetrante sustenta constrangimento ilegal em decorrência da ausência de reconhecimento de suposta nulidade da ação penal, por inversão do interrogatório, em que restou condenado definitivamente o paciente.



    Aponta que o STJ deveria ter modulado os efeitos da mudança de interpretação aplicada ao caso em concreto. 



    Requer a concessão da ordem para que 



    “a) com fundamento na jurisprudência vigente na Sexta Turma do STJ quando da impetração do Habeas Corpus n. 557.108, bem como na que prevalecera durante o processamento daquela impetração (HC 445.422, Ministro Rogério Schietti Cruz, Dje 01/08/2018; HC 447.258, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 23/10/2020; RESP 1.825.622, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Dje 28/10/2020; RESP 1.808.389, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Dje 22/11/2020; e HC 505.524-AgRg, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 18/02/2021), sejam reconhecidas e decretadas as nulidades processuais dos atos de instrução e julgamento do Processo-Crime n. 0662995-32.2016.8.13.0024; OU 



    b) seja determinada a modulação dos efeitos da decisão proferida pela Terceira Seção do STJ quando do julgamento da Revisão Criminal n. 5.563, restringindo sua aplicação para os casos que ainda não estivessem tramitando naquele tribunal superior, com a consecutiva reavaliação do mérito do Habeas Corpus n. 557.108 pela Sexta Turma do STJ com base na jurisprudência listada no item a) do presente pedido.”



    É o relatório, decido.



    Constata-se que, no ponto em que busca o reconhecimento da alegada nulidade, este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (RHC nº 207.233), com idêntico pedido e causa de pedir.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)



    Por fim, a nulidade suscitada nesta impetração não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Por fim, a pretendida modulação de entendimento buscada nesta impetração não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente